Tribunal: TJSP
Processo: 2357768-97.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE MANTÉM ANTERIOR. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. ATO QUE NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SEGUIMENTO NEGADO.